Tribunal: TJMT
Processo: 0008986-33.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008986-33.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), LORRAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.222.171-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LORRAN DA SILVA MOREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– BUSCA PESSOAL – ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – ARTIGO 240, § 2º E ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDADA CERTEZA QUE O RÉU CARREGAVA PRODUTO ILÍCITO (ENTORPECENTES) – DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA PESSOAL –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAL INJUSTO E IRREPARÁVEL – REVISTAÇÃO DA PENA-BASE E DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

Embora a defesa ressalte que não existiam elementos prévios a convalidar a ação policial, infere-se da narrativa extraída da peça acusatória que a ronda policial foi realizada em um bar conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes. Local que se encontrava o réu, que chamou atenção dos policiais em razão de um volume em suas vestes, tanto é que, no momento da revista pessoal, arriscou se evadir e dispensar um invólucro plástico contendo entorpecentes.

Para que se configure a coação moral irresistível, torna-se efetivamente necessário que o agente sofra uma intimidação forte, de perigo sério e atual, a ponto de vencer a resistência do homem normal, e praticar a ação delitiva. Todavia, essa coação não se verifica no caso dos autos pela ausência de prova contundente a demonstrar o temor sofrido pelo réu que foi pego com trinta e sete (37) trouxinhas de pasta-base de cocaína.

Se o
quantum
aplicado na valoração dos maus antecedentes e da reincidência é proporcional, desnecessário o seu reajuste.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008986-33.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LORRAN DA SILVA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lorran da Silva Moreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, à fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 65918468).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, em preliminar, alega a ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova em razão da nulidade da busca pessoal realizada no ato da prisão em flagrante delito do imputado.

No mérito, pretende a absolvição do réu, pois incorreu na prática delitiva em decorrência da coação moral irresistível, uma vez que
“se encontrava ameaçado de morte pelo Comando Vermelho, conduta conhecida como “SALVE”
.

Acaso superada essa análise, requer a revisitação da pena-base e do
quantum
fixado em relação à reincidência, para que a reprimenda seja minorada, pois fixada de forma desproporcional.

Ao final, depreca pelo prequestionamento dos artigos 22, 33 e 59 do Código Penal, artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e dos artigos 33 e 42 da Lei n. 11.343/06. De outro lado, demanda para que
“seja descrito na Ementa do acórdão os dispositivos dos artigos 240, § 2º, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal”
(Id.: 65918486).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 65918489).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 72614475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LORRAN DA SILVA MOREIRA

VOTO (PRELIMINAR – BUSCA PESSOAL: ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os fatos se desenrolaram no dia 26 de fevereiro de 2020, quando policiais, em patrulhamento, no bairro Dom Aquino, avistaram vários indivíduos no bar ‘Mané Boi’, conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes. Momento em que realizaram a abordagem das pessoas que lá estavam e verificaram
“que havia um volume sob as vestes do denunciado Lorran”
.

Em ato contínuo, levaram-no para um local seguro para dar prosseguimento à revista pessoal, quando o imputado empreendeu fuga, porém, perseguido por um policial, que avistou, no trajeto, ter ele dispensado um invólucro plástico, de cor verde, sobre o telhado de uma residência. Ao localizá-lo, percebeu tratar de trinta e sete (37) trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína.

Em face dos acontecimentos, a defesa questiona a ilegalidade da busca pessoal feita no momento da abordagem do réu e, consequentemente, de todo o processo que derivou da apreensão da droga, pois salienta que
“tal volume que havia nas vestes do assistido, somente foi verificado após a busca pessoal, e não havia nenhuma suspeita de que o Apelante estaria portando algo ilícito, e o simples fato de o local ter “má fama” não justifica a abordagem sem qualquer suspeita ou investigação prévia”
.

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal pode ser realizada quando
“houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b e f e letra h do parágrafo anterior”
. Em conjugação à dicção do dispositivo anterior, o artigo 244 preceitua que
“a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a media for determinada no curso da busca domiciliar”
.

Embora a defesa ressalte não existirem elementos prévios a convalidar a ação policial, infere-se da narrativa extraída da peça acusatória que a ronda policial foi realizada em um bar conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes. Local que se encontrava o réu, que chamou atenção dos policiais em razão de um volume em suas vestes, tanto é que, no momento da revista pessoal, arriscou se evadir e dispensou um invólucro plástico contendo entorpecentes em cima do telhado de uma residência.

Diga-se que, pelas circunstâncias dos fatos, os policiais tinham fundada certeza de que o réu carregava consigo objeto ilícito – entorpecentes – a sustentar a ação policial. Situação que independia da expedição de mandado judicial, nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE.

1.
Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos
.

2.
Na espécie, ao contrário do que sustentado na impetração, o paciente não foi revistado simplesmente por ser do sexo masculino e estar no interior de um ônibus, mas sim porque, durante operação que objetivava combater roubos em coletivos, deixou para trás uma sacola que trazia consigo e dirigiu-se à porta do veículo, o que causou estranheza nos policiais que realizavam a abordagem, que pegaram o objeto para averiguação, oportunidade em que localizaram drogas em seu interior.

3. Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente (...)” (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020) (destaquei).

Portanto, esclarecidos os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal, a qual foi confirmada pela apreensão de trinta e sete (37) trouxinhas de pasta-base de cocaína na posse do réu.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme aduzido, o réu foi denunciado pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 65918468).

A materialidade delitiva é inconteste pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.: 65918465), boletim de ocorrência (Id.: 65918465), termo de exibição e apreensão (Id.: 65918465), laudo pericial (Id: 65918465), e demais provas carreadas nos autos.

Em que pese a condenação do imputado, a defesa pretende a
absolvição do réu, em virtude de ter praticado o delito em decorrência de coação moral irresistível
, uma vez que
“se encontrava ameaçado de morte pelo Comando Vermelho, conduta conhecida como “SALVE”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos é suficiente a afirmar que o réu cometeu o delito de tráfico de entorpecentes, ao ponto que foi encontrado na posse de trinta e sete (37) trouxinhas de pasta-base de cocaína.

Tal circunstância, portanto, não é refutada pela defesa –
cometimento do delito de tráfico de drogas
–. Todavia, sustenta estar traficando para quitar uma dívida com a facção ‘Comando Vermelho’, pois ameaçado de morte acaso se refute a pagar o valor devido.

É cediço que na coação moral irresistível, instituto previsto no artigo 22 do Código Penal, o agente, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido e, este, por fim, realiza a conduta criminosa.

Portanto, para que a coação moral irresistível seja reconhecida como excludente de culpabilidade, deve ser de tal ordem que o coagido não tenha meios de aguentar as ameaças sofridas e praticar o ato delituoso que, em condições normais, não o realizaria.

Sobre o tema, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“A coação moral irresistível, referida no artigo, é a coação moral, uma vez que a coação física afeta diretamente a voluntariedade do ato, eliminando, quando irresistível, a própria conduta. Trata-se de uma grave ameaça feita pelo coator ao coato, exigindo deste último que cometa um crime contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável (...). Portanto, é fundamental buscar, para a configuração desta excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a praticar o crime idealizado pelo coator” (Nucci, Guilherme de Souza: Código de Penal Comentado – 14. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Dito isso, extrai-se do caso posto a julgamento, que os policiais militares
Manoel Custódio de Campos
e
Rosiel Barbosa de Souza
,
na delegacia
, afirmaram que, em ronda ostensiva, dirigiram-se um bar, no bairro Dom Aquino, conhecido por ser palco de venda de entorpecentes. E, lá chegando, depararam-se com várias pessoas, inclusive, com Lorran, que apresentava certo volume sob suas vestes. Momento em que, levaram-no para um local seguro para realizar busca pessoal, quando na tentativa de se evadir, jogou um saco plástico em cima do telhado de uma casa.

Na sequência, declararam que, após a abertura da sacola, encontraram trinta e sete (37) trouxinhas contendo pasta-base de cocaína e, com a prisão em flagrante do réu, detectaram que Lorran tinha marcas de agressão,
“na região das costas, região peitoral maior e ao ser indagado disse que possui uma dívida de dois mil e quinhentos reais para o Comando Vermelho e que recebeu um salve, onde foi espancado com um pedaço de madeira e que caso não pagasse o valor devido, iria receber mais uma surra e em seguida iria ser assassinado”
(Id.: 65918465).

O réu
Lorran da Silva Moreira
,
na fase investigativa
, permaneceu silente (Id.: 65918465).

Em juízo
, confessou dever a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a facção ‘Comando Vermelho’ e que, no dia dos fatos, foi até o bar para assistir ao jogo de futebol quando, logo após, chegaram policiais que, ao avistarem sua tornozeleira eletrônica, dirigiram-se até ele. E, quando os policiais foram checar suas informações, por um descuido, ele tentou se evadir, ao lembrar que tem um mandado de prisão. Porém, preso, alegou que não carregava nenhum tipo de entorpecente.

Assegurou que dias antes do ocorrido, quando
“teria retornado de um centro de recuperação, quando foi abordado pela facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo que essa teria lhe causado algumas escoriações, tendo em vista que o mesmo estaria devendo determinada quantia em dinheiro. No entanto, negou veementemente que os entorpecentes apreendidos seriam de sua propriedade, não justificando o porquê da menção da dívida ao “Comando Vermelho”, já que este supostamente não estaria praticando nenhum ilícito”
(excerto da sentença, Id.: 65918468).

Malgrado as afirmações do réu de que estaria devendo uma quantia à facção ‘Comando Vermelho’ e, por conta disso, estaria sendo ameaçado de morte, tal situação não foi comprovada pela defesa a ponto de encampar a tese de inexigibilidade de conduta diversa em razão da coação moral irresistível.

Para que se reconheça tal excludente, não bastam somente alegações de que o réu estaria praticando o delito de tráfico de entorpecentes para quitar uma dívida com o ‘Comando Vermelho’, pelo fato de estar sendo ameaçado de morte.

Até porque, mesmo que conste nos autos laudo de exame de corpo de delito atestando que o réu sofreu algumas escoriações, o mesmo não tem o condão de evidenciar que estariam diretamente ligadas às lesões corporais causadas por indivíduos da facção, nem mesmo se pode cogitar a existência/comprovação de coação moral irresistível – existência de efetiva promessa de mal grave e iminente – para que o imputado cometesse o ilícito penal, a ponto de não resistir ao constrangimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – COAÇÃO MORAL E IRRESISTÍVEL – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DE QUALQUER TIPO DE AMEAÇA SOFRIDA – VERSÃO ISOLADA E INVEROSSÍMIL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – ACRÉSCIMO DE APENAS TRÊS MESES JUSTIFICADO – APELO DESPROVIDO.

Para que se configure a coação moral irresistível, torna-se efetivamente necessário que o agente sofra perigo sério e atual que não possa se eximir, ou que lhe seja extraordinariamente difícil suportar as consequências, contrariando o autor da coação, e esta coação não se verifica quando o indivíduo afirma que, embora devia drogas no interior do presídio, o suposto ameaçador teria dito que inclusive iria pagar pela entrega de drogas no interior do estabelecimento prisional.

Nenhum reparo deve ser feito na pena-base aplicada, primeiro porque foi bem justificada a incidência dos maus antecedentes, pois apesar de ser levada a efeito a condenação transitada em julgado, em data posterior aos fatos em apreço, trata-se de crime praticado anteriormente, e, segundo, foi majorada a reprimenda em apenas três meses, sem qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade e necessidade da pena” (N.U 0006254-97.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, estando a prova oral em conformidade com admissão pelo acusado em seu interrogatório em juízo.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA
. A alegação do réu de que houve coação moral irresistível, por ter sido obrigado a transportar a droga apreendida sob ameaça de traficantes atearem fogo em sua moradia, caso não quitasse dívida por drogas, deve ser afastada, já que não restou devidamente comprovada pela defesa, ônus que lhe incumbia. Ademais, caso realmente tivesse sofrendo coações para realizar o transporte da droga, o acusado deveria ter buscado ajuda com as autoridades, o que não foi feito, ao invés de cometer a conduta criminosa (...)” (Apelação Criminal, Nº 70084644756, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 25-11-2020) (destaquei).

Portanto, não demonstrado que o réu praticou o crime tão somente por haver sofrido irresistível coação moral, inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade, já que meras alegações, sem nada provar, de forma minimamente satisfatória, não dão ensejo à incidência da norma do artigo 22 do Código Penal, razão pela mantenho a condenação do réu pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

De outro lado, a defesa pretende a
redução da pena-base ao mínimo legal
, bem como a
minoração da reprimenda em razão da incidência da agravante de reincidência
por ser desproporcional.

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, consignou:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpece 17,32 (dezessete gramas e trinta e duas centigramas) de substância análoga à “COCAÍNA”.

Acerca da
conduta social e personalidade
do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo. Quanto à
culpabilidade
, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, (anexo)
in casu
, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, três condenações transitadas em julgado, sendo duas pelo crime análogo ao presente, nos autos de n°. 1065- 67.2013.811.0042 – Código n°. 341292, autos de n°. 23491-05.2015.811.0042 - Código n°. 418219, ambas perante este juízo e uma pelo crime de roubo nos autos de n°. 18177- 20.2011.811.0042 – Código n°. 318663, perante o juízo da 4ª Vara Criminal. E ainda, uma ação penal em trâmite pelo crime contra o sistema nacional de armas, nos autos de n°. 19884- 86.2012.811.0042 – Código n°. 338226, perante o juízo da 5ª Vara Criminal, sendo todas na Comarca de Cuiabá-MT, conforme folha de antecedentes criminais (anexo).

Em vista disso,
VALORO como maus antecedentes apenas duas das condenações, sendo as dos autos de n°. 23491-05.2015.811.0042 - Código n°. 418219 pelo crime análogo ao presente perante este juízo, e autos de n°. 18177-20.2011.811.0042 – Código n°. 318663, pelo crime de roubo perante o juízo da 4ª Vara Criminal
, sendo certo que a outra condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar
bis in idem
. As demais circunstâncias judiciais
(motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima)
, são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.
Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda fase
:

Dá análise dos autos, verifico que não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, verifica-se que
o réu possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas
, consoante autos de nos autos de n°. 1065-67.2013.811.0042 – Código n°. 341292, que tramitou perante este juízo, consoante folha de antecedentes criminais (anexo). Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena em 01 (um) de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Desse modo, FIXO a pena nesta fase em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos cinquenta) dias-multa
.

(...)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO
em desfavor LORRAN DA SILVA MOREIRA, brasileiro, desempregado, nascido em 11/05/1992, filho de Benedito Marques Moreira Neto e Fernanda Corrêa da Silva, portador do RG n°. 20024959 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua Pedro Dorileo, nº. 249, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT,
no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos cinquenta) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, em razão da reincidência específica do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO (...)” (Id.: 65918468) (grifei).

Na hipótese, em razão de o réu ter, em seu passivo, três (3) condenações transitadas em julgado – 2 delitos de tráfico de drogas e 1 crime de roubo – o sentenciante utilizou duas (2) condenações para valorar os maus antecedentes, em um (1) ano e seis (6) meses, e outra para valorar a reincidência, redimensionando a reprimenda em mais um (1) ano, fixando a pena definitiva em sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão, e ao pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa.

Dessa maneira, entendo plausível, dentro do critério de proporcionalidade utilizado pelo juiz de primeiro grau, o redimensionamento da pena em virtude dos maus antecedentes e da agravante de reincidência, porquanto
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 22, 33 e 59 do Código Penal, artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e dos artigos 33 e 42 da Lei n. 11.343/06, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021